Tribunal: TJES
Processo: 5001050-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSINHA MARIA GHISOLFI DE MENESES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Recurso provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5001050-72.2022.8.08.0012

Apelante: Rosinha Maria Ghusolfi de Meneses

Apelada: Banco Pan S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rosinha Maria Ghisolfi de Meneses contra a sentença (Id 11651325), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 11651331), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica – ES que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões (Id 11651333), a apelante sustenta que (a) não contratou os empréstimos consignados que deram origem aos descontos realizados em seu benefício previdenciário; (b) não teve acesso prévio ao contrato e não autorizou os descontos efetuados; (c) é pessoa idosa e de baixa instrução, tendo delegado a terceiros a administração de seus atos civis por meio de procuração pública; (d) houve falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira não adotou os cuidados necessários para evitar fraude; (e) a sentença merece reforma para reconhecer a nulidade dos contratos, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica – ES que, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Banco Pan S.A e que a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, sustenta que (a) não contratou os empréstimos consignados que deram origem aos descontos realizados em seu benefício previdenciário; (b) não teve acesso prévio ao contrato e não autorizou os descontos efetuados; (c) é pessoa idosa e de baixa instrução, tendo delegado a terceiros a administração de seus atos civis por meio de procuração pública; (d) houve falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira não adotou os cuidados necessários para evitar fraude; (e) a sentença merece reforma para reconhecer a nulidade dos contratos, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, a consumidora negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Intimada a especificar as provas que pretendia produzir (Id 11651321), a instituição financeira pugnou pelo julgamento da lide (Id 11651322).

A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária do negócio, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho, o que impõe ainda mais cautela no negócio à instituição financeira

Respectivo risco não pode ser repassado ao consumidor, notadamente para demonstrar a irregularidade do ato, especialmente porque o precedente vinculante do STJ expressamente estabelece aos bancos esse ônus.

Consigna-se que os documentos constantes do Ids 11651310 e 11651311, em que pese indicar uma operação bancária, não demonstra sua efetivação.

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impõe-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas. No entanto, a forma de repetição de indébito deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS para que seja de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas no caso se reforça pela condição da consumidora ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com a afetação do seu benefício previdenciário.

E ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora.

Por sua vez, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos bancários objetos da ação e condenando a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pela Taxa Selic a partir do último desconto indevido, vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária, além da restituição das parcelas descontas de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) e em dobro, após essa data.

Condenando à instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.